Tribunal: TCU
Processo: 046.070/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2816/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.070/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Batista (XXX.494.758-XX); Alysson Antunes Santos (XXX.436.736-XX); Antonio Alexandre Osiro (XXX.211.238-XX); Antonio Giuvan Soriano (XXX.300.658-XX); Carla Cristine Hafle (XXX.951.130-XX); Claudio Jose Pacolla (XXX.333.309-XX); Dina Maria Castro Guimaraes (XXX.505.937-XX); Fernanda Bahiense Silva Melo (XXX.038.007-XX); Hector Ricardo Manzor (XXX.769.920-XX); Hosana Santiago de Meneses (XXX.792.342-XX); Jacira Martins Zanette (XXX.974.298-XX); Jeane Filgueiras Aledi Bukowitz (XXX.429.787-XX); João Longuinhos Neto (XXX.278.506-XX); Jomar Ferreira Mora (XXX.302.147-XX); Leoncio Vieira dos Santos (XXX.128.061-XX); Marco Aurelio Gomes Carvalho (XXX.782.599-XX); Maria Guiomar da Rosa Witeck (XXX.600.300-XX); Nildemar de Oliveira Garcia Junior (XXX.279.758-XX); Sheilah Maria Sant Iago (XXX.491.247-XX); Sonia Correa de Oliveira Codogno (XXX.262.128-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.